Tribunal: TJSP
Processo: 2288830-60.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Positivada a notícia que o paciente teria anteriormente se envolvido também em investigação de tráfico de drogas, faz-se necessário manter, por ora, sua prisão cautelar, medida que se faz estritamente necessária como instrumento de maior cuidado para com a ordem pública.